Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. CAUSA. VALOR. FIXAÇÃO. ESTIMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS.
1. As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde ou internação em leito de unidade de terapia intensiva (UTI) visam o reconhecimento de obrigação de fazer e não ostentam conteúdo econômico mensurável no momento do ajuizamento. Os valores atribuídos a elas derivam de estimativa dos autores.
2. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Apelação desprovida. Alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência de ofício.